Tribunal: TJDFT
Processo: 0717488-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONHECIMENTO PARCIAL. FALTA INTERESSE DE AGIR. DOSIMETRIA. AGRAVANTE. REINCIDÊNCIA. MANTIDA. PERÍODO DEPURADOR. NÃO ALCANÇADO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33 § 4o DA LEI 11.343/2006. RÉ REINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. FECHADO. MANTIDO. ART. 33, § 2o, “B”, DO CP.
I - Não se conhece do apelo no ponto em que pleiteia a aplicação da atenuante da confissão espontânea, já reconhecida na sentença, ausente o interesse recursal.
II - A contagem do período depurador estabelecido no art. 64, inciso I, do CP se inicia a partir da sentença que extingue a punibilidade do agente e não do trânsito em julgado da condenação.
III - Segundo o § 4o do art. 33 da LAD, “[n]os delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.”
IV - A reincidência constitui óbice legal para a aplicação do privilégio, não havendo que se falar em bis in idem, mas na observação de todos os efeitos que tais circunstâncias devem reverberar na dosimetria.
V - Fixada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, tratando-se de ré reincidente, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do CP.
VI - Recurso conhecido e desprovido.